Tribunal: TJSP
Processo: 2262842-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Embargos à execução parcialmente acolhidos - Inadimplência incontroversa – Prosseguimento execução - Pedido de penhora 'on line' – Possibilidade – Demais questões suscitadas que já foram discutidas em sede de embargos à execução, decididas pelo MM. Juízo – Ausência de efeito suspensivo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Embargos à execução parcialmente acolhidos - Inadimplência incontroversa – Prosseguimento execução - Pedido de penhora 'on line' – Possibilidade – Demais questões suscitadas que já foram discutidas em sede de embargos à execução, decididas pelo MM. Juízo – Ausência de efeito suspensivo - Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2262842-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTO DE LIMA CARVALHO, é agravado SYLVIO WAGIH ABDALLA
JUNIOR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262842-03.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2262842-03.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
34a
Vara
Cível
-
Processo
no
1024454-33.2014.8.26.0100
Agravante: ROBERTO DE LIMA CARVALHO
Agravado: Sylvio Wagih Abdalla Junior
Interessado: Déa Maria de Lima Carvalho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35498)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial
Instrumento Particular de
Confissão de Dívida
Embargos à execução
parcialmente
acolhidos
-
Inadimplência
incontroversa
Prosseguimento
execução
-
Pedido de penhora 'on line'
Possibilidade

Demais questões suscitadas que já foram
discutidas em sede de embargos à execução,
decididas pelo MM. Juízo
Ausência de efeito
suspensivo - Decisão mantida.

Agravo não provido.

Trata-se de agravo (fls. 01/16) de instrumento
(fls. 17/116) interposto por ROBERTO DE LIMA CARVALHO contra r.
decisão de fls. 19, proferida pelo MM. Juiz da 34a Vara Cível do Foro Central
da Comarca de São Paulo, Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz que, nos
autos da execução movida por SYLVIO WAGIH ABDALLA JUNIOR, deferiu o
bloqueio por meio eletrônico de valores existentes nas contas do agravante.
Faz o agravante um histórico da relação existente
entre as partes e esclarece a existência de outras ações em que litigam.
Refere o pacto de três contratos no mesmo dia, para a realização de
empréstimo com juros usuários. Sustenta a simulação de negócio jurídico,
sendo todos eles nulos. Esclarece terem firmado contrato de cessão de direitos
aquisitivos de imóvel, contrato de opção de compra e instrumento particular de
confissão de dívidas em que se nota a cobrança de juros abusivos, no
correspondente a 3% do valor da dívida. Afirma que o efeito suspensivo
concedido aos embargos à execução deve prevalecer até o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262842-03.2020.8.26.0000
3
julgado. Afirma discussão quanto a validade dos contratos. Postula o efeito
ativo e ao final, requer o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo.
Contraminuta.
É o relatório.

O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada
em instrumento particular de confissão de dívida, movida pelo agravado, em
face do ora agravante, em razão do inadimplemento quanto ao pagamento das
parcelas contratadas.
A Confissão de Dívida foi firmada entre as partes em
22/09/2010, para pagamento da quantia de R$ 79.173,31 em seis parcelas
cujo primeiro vencimento se deu no dia 20/10/2010.
Foi efetuado o pagamento de quatro parcelas,
restando duas em aberto.
Dos autos consta a celebração de dois outros
contratos simultâneos entre as partes, Instrumento Particular de Cessão de
Direitos Aquisitivos sobre Imóvel e Opção de Compra e Venda de Imóvel ou
dos Direitos Aquisitivos Sobre Imóvel e Outras Avenças.
Incontroverso ter o agravado emprestado dinheiro
ao agravante para a aquisição de imóvel arrematado por ele em ação judicial,
razão dos pactos dos três contratos supra mencionados.
Opostos embargos à execução este E. Tribunal de
Justiça concedeu efeito suspensivo, ainda que não apresentada garantia, uma
vez que a validade dos contratos estava sendo discutida.
Julgadas as ações declaratórias, de obrigação de
fazer, cominatória e os embargos à execução em uma única sentença, o D.
Juízo 'a quo' (fls. 96/112) reconheceu a validade dos contratos firmados entre
as partes e, quanto a Confissão de Dívida, acolheu parcialmente os embargos
opostos à execução para adequar a cobrança de juros aos patamares legais,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262842-03.2020.8.26.0000
4
“Ocorre que embargos há razões ao executado
ROBERTO DE LIMA CARVALHO. Os contratos interligados, visíveis porque
datados em um mesmo dia, e acrescidos fundamentos aqui já referidos e mais
o adiante, não afasta que o contrato pretendido como título executivo é o
separado, e subsistem como negócios próprios aqueles outros dois contratos.
Porque ocorre a subsistência autônoma dos denominados “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos” e da "Opção de Compra e Venda
ou dos Direitos Aquisitivos sobre o Imóvel e outras Avenças” e porque estes
permanecem íntegros é afastado, mais uma vez, a nulidade de todos os
contratos. As nulidades são restritas as estipulações usurárias, e trazem a
conservação dos negócios jurídicos.
A redução à nulidade de apenas o relacionado aos
juros usurários ou a conversão dos negócios nulos a uma eficácia do princípio
da conservação dos atos jurídicos
são fundamentos já elencados nesta sentença
única. E, relevante, tal não serve à extinção da ação de execução, porque a
isto há apenas uma redução do montante exequendo mesmo no específico
feito executivo. O valor a ser calculado é, neste ponto, em base com juros de
1% ao mês.
(....)
A conclusão é que não ocorreu a entrega do
dinheiro em espécie, que, se empréstimo houvesse, seria incumbência de
SYLVIO. Mas os pagamentos relacionados ao contrato exequendo e nota
promissória ficaram restritos ao admitido pelo próprio exequente, que são o
total das quatro primeiras parcelas pactuadas (inicial da execução, autos
1024454-33.2014). Ausente o suficiente à entrega do dinheiro emprestado,
aquele valor no contrato trazido como exequendo e sua respectiva nota
promissória são todos os valores dos juros pelo pactuado no “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos”. A taxa de juros no contrato
exequendo é de 3% ao mês, em desacordo a lei, que traz a taxa viável de 1%
ao mês (406, Código Civil e 161. § 1o., CTN) e de modo simples, vedada a
capitalização. Acrescenta-se correção monetária, porque mera atualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262842-03.2020.8.26.0000
5
moeda. As inquirições em juízo são bastantes claras neste percentual indevido.
A base de cálculo destes juros é a quantia de R$408.000,00. Aqui há a
vinculação direta com o Instrumento Particular de Direitos Aquisitivos sobre
Imóveis e é o valor que, deliberadamente ou não, ROBERTO DE LIMA
CARVALHO quer impingir em juízo como o valor pago por SYLVIO WAGIH
ABDALLA JUNIOR. Não, o valor pago à cessão de direitos aquisitivos foi a
quantia, reiterando, de R$513.060,00 (fls. 24 e 33, autos 0173622-34-2011).
Ocorre que nesta quantia corrigida há subtraídos R$105.060,00 (fls. 33),
entregue por SYLVIO em compensação ao que o próprio ROBERTO pagou de
sinal do valor do lanço àquele leilão judicial, tudo conforme premissas
contratuais (item ii, fls. 23, autos 0173622-34-2011) a cláusula contratual 2.a
(fls. 24, autos 0173622-34-2011) e os dados do remetente e do destinatário no
respetivo depósito bancário (fls. 33 autos 0173622-34-2011).
(...)
d) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por ROBERTO DE LIMA CARVALHO
contra
SYLVIO
WAGIH
ABDALLA
JUNIOR
(autos
104.7775-63.2015.8.26.0100) ambos nos autos qualificados, e o faço para,
mantido os títulos executivos, reduzir a taxa de juros para 1% ao mês e,
na consequência, modificado o montante exequendo, conforme especificações retro, prosseguindo-se a execução (autos
1024454-33.2014.8.26.0100) nos termos fundamentados.”
No caso, com o julgamento dos embargos à
execução, possível, tal como registrado pela sentença, o prosseguimento da
execução.
Desse modo, todas as questões suscitadas pelo
agravante no presente recurso ou já foram discutidas nos embargos à
execução.
Ademais, ainda que interposto recurso de apelação,
nos termos do artigo 1012, §1o, III, do Código de Processo Civil, o recurso de
apelação interposto contra a sentença que “extingue sem resolução de mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262842-03.2020.8.26.0000
6
ou julga improcedentes os embargos do executado”, tem apenas efeito
devolutivo.
Assim sendo, não havendo efeito suspensivo ao
recurso do agravante, nada obsta o prosseguimento da execução nos termos
determinados pelo MM. Juízo, descabida a pretensão de que se aguarde o
trânsito em julgado daquela sentença.
Deste modo, adequada a r. decisão agravada, em
estrita observância à legislação processual

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator